Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707045-93.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOHN CIDNEY BRITO DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Intimado a prestar esclarecimentos acerca da alegada hipossuficiência, o recorrente informou que é empresário, acostando aos autos cópias de extratos bancários (IDs 65917174 a 65917178), no intuito de complementar os documentos que foram acostados ao Recurso Inominado (IDs 65309217 a 65309221). Não obstante, verifica-se o registro de "entradas", em sua conta, no total de R$ 25.958,88, em agosto/2024 (ID 65917176) e de R$ 12.865,35, em outubro/2024 (ID 65917178), o que deve afastar a alegada incapacidade de custeio das despesas processuais, sendo pertinente destacar que o recorrente possui, pelo menos, mais uma conta, dessa vez perante o Banco do Brasil, de onde provieram parte dos créditos contabilizados nos extratos anexados ao feito. Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital